Tribunal: CARF
Processo: 10980.723527/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723527/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.733 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS ROCHA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Consoante decidido
pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do
RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723527/2010-53
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à
multa de Ofício)
2904
44.627,04
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

33.470,28
JUROS DE MORA (calculados até 30/07/2010)

10.295,45
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
294,13
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

58,82
JUROS DE MORA (calculados até 30/07/2010)

67,85
Valor do Crédito Tributário Apurado

88.813,57
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 289.768,90, auferidos pelo titular
e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o e 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003;art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Art. 4o e 111 da Lei no 5.172/66.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 525,19 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
76.535.764/0001-43 - Brasil Telecom S/A (Ativa)

186.100.309-97
104.747,39
105.272,58
525,19
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o valor
de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 104.747,39.
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, §2o do Decreto
no 3.000/99 – RIR/99.
Da Impugnação
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

A Notificação de Lançamento foi lavrada em 02/08/2010. O contribuinte foi
cientificado em 11/08/2010 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 09/09/2010, alegando, em síntese:
A tempestividade da impugnação;
Da ilegalidade da notificação por não considerar parte dos rendimentos isentos;
Trata de rendimentos decorrentes do Processo Trabalhista de no 16.040/2001;
Que a Receita Federal entendeu que auferiu rendimentos em reclamatório trabalhista
são verbas tributáveis. Essa reclamação deveria ser feita no momento da intimação da
ação judicial, portanto uma vez “transitada em julgado” o questionamento sobre a
natureza dos rendimentos não mais poderá ser feito administrativamente, portanto a
autuação é nula de pleno direito.
Que em junho de 2007 a TELEPAR foi condenada ao pagamento de R$ 854.730,43 ao
impugnante, do qual foram descontados R$ 104.747,39 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, e R$ 16,82 a título de Contribuições Previdenciárias - INSS;
Na decisão judicial parte dos rendimentos foram devidamente tributada por ser verba
trabalhista e parte dos rendimentos foi não tributada por se tratar de indenização;
Que a Receita Federal entendeu equivocada a decisão do juízo do trabalho de forma que
parte dos rendimentos caracterizados como indenização supostamente seriam
rendimentos tributáveis e portanto deveriam ser considerados na Declaração do Imposto
de Renda.
A fiscalização alegou suposta omissão de rendimentos referente à indenização do
“carimbo” e à parcela dos juros de mora correspondentes, enquanto o impugnante
declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 314.488,92, a Receita Federal entendeu
tributável o montante de R$ 604.258,82.
Valores considerados como “omitido” pela Receita Federal são efetivamente verbas de
natureza indenizatória, nos moldes do artigo 46, parágrafo da Lei 8.542/92.
Que recebeu na Reclamatória Trabalhista de n° 16.040/2001 o montante de R$
854.730,43, composto por R$ 225.464,04 a título de rendimentos tributáveis, R$
277.910,76 a título de indenização e R$ 351.355,64 a título de juros de mora.
O juízo do Trabalho considerou que somente parte dos rendimentos seria tributável, não
incidindo o Imposto de Renda sobre o FGTS, indenizações e juros de mora. Na decisão
de 07.06.2007, houve também autorização expressa para os descontos fiscais que foram
efetuados.
Os cálculos judiciais elaborados com base no acordo judicial determinaram (i) os
valores a serem pagos ao Impugnante e (ii) a tributação incidente sobre esses
rendimentos (INSS e IRPF). Posteriormente, a Receita Federal do Brasil foi intimada
para se manifestar sobre esses cálculos.
Conforme os documentos em anexo (Doc. 04 — Ofício para Receita Federal e INSS),
os cálculos foram enviados para os órgãos de fiscalização, na data de 13.11.2007, para
manifestação sobre os rendimentos e retenções do Imposto de Renda e não houve
manifestação da Receita Federal no Brasil no sentido de questionar a não incidência
sobre as verbas indenizatórias na Ação Judicial.
Não pode a fiscalização, administrativamente, insurgir-se contra a decisão judicial
transitada um julgado.
Que passados mais de 3 (três) anos da decisão, em decorrência da aceitação tácita, essa
decisão judicial que autorizou os descontos fiscais transitou em julgado, constituindo
assim uma declaração judicial inquestionável, coisa julgada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
As verbas salariais foram pagas em decorrência da equiparação salarial do Impugnante
com outros funcionários da empresa, do reconhecimento das horas extras trabalhadas e
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

dos respectivos reflexos desses direitos. Essa parcela totaliza R$ 225.464,04 dos
rendimentos auferidos.
Em relação à apuração do Imposto de Renda, o d. Juízo do trabalho determinou a
aplicação da alíquota de 27,5% (alíquota vigente na data do levantamento) sobre o
montante tributável.
O fato de o Impugnante ter recebido esses valores somente em 2007 não significa que
os rendimentos tenham sido auferidos nessa data. O regime de competência determina a
aplicação das alíquotas vigentes na época do trabalho laborado (anos de 1996 a 2000) de
forma que se faz necessário revisar os cálculos.
O Imposto de Renda não poderá incidir sobre o Reajuste Anual dos rendimentos
auferidos pelo Impugnante, mas deverá respeitar a recomposição dos valores/anos
referentes ao trabalho, em decorrência da data do fato gerador do imposto verificar-se
nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.
Que esse é o entendimento no poder judiciário e reconhecido pela RFB, por meio do
parecer da Procuradoria Geral da Fazenda.
Que no cálculo foram incluídos valores referente ao 13o salário que na época não foi
questionado pelo impugnante no cálculo realizado pelo juízo do trabalho, porém caso a
Receita Federal desrespeite a decisão judicial e mantenha atuação fiscal, faz-se
necessária a revisão dos lançamento para a correta tributação dos rendimentos.
B - DA INDENIZAÇÃO POR VENDA DE CARIMBO
Trata-se de uma indenização decorrente da coação feita pela TELEPAR ao Impugnante,
para a venda da expectativa de seus direitos futuros em função da privatização da
empresa.
No passado, a TELEPAR instituiu o plano de complementação de aposentadoria para
seus empregados. Caso o empregado trabalhasse durante trinta e cinco anos para a
empresa, alcançaria 100% (cem por cento) da complementação de aposentadoria.
Esse programa de complementação de aposentadoria estava previsto internamente e
todo empregado contratado automaticamente ingressava no plano. Posteriormente, com
a sofisticação do programa, foi necessária a criação do "Termo de Relação Contratual
Atípico", para a formalização do benefício na CTPS do empregado por meio de carimbo
próprio (Doc. 06 - Carimbo da Carteira de Trabalho).
Com a privatização da estatal, entretanto, o contrato firmado foi descumprido, de forma
que o direito adquirido dos empregados foi lesado. Isto é, a expectativa de direito foi
descumprida, sendo que a sua reparação caracteriza-se como indenização.
Em 1998, o Impugnante celebrou acordo com TELEPAR para o pagamento da
indenização pela venda do carimbo. Nessa época, os valores foram devidamente
declarados na Declaração de Imposto de Renda (Doc. 07 - Declaração de Imposto de
Renda) como verbas isentas (indenização), sem qualquer questionamento pela Receita
Federal do Brasil.
Ocorre que como as verbas prometidas não foram cumpridas (pagas com valor muito
inferior ao realmente devido) O impugnante ajuizou a Reclamatória Trabalhista de n°
16.040/2001, na qual teve a indenização pela venda de carimbo majorada.
O Regulamento do Imposto de Renda, em artigo 39, inciso XVIII, prescreve que não
incidirá, no cômputo do rendimento bruto, as indenizações por dano patrimonial em
rescisão contratual. Desta forma, as verbas de natureza indenizatórias apenas reparam
uma perda, não constituindo acréscimo patrimonial.
DA NÃO-INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NOS JUROS MORATÓRIOS
Que a notificação de lançamento deverá ser revisto para caso algum lançamento seja
realizado, o valor deverá corresponder apenas ao rendimento tributável, sem a inclusão
dos juros moratórios no cálculo
Conclusão
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

Ante o exposto, requer-se, primeiramente, que seja recebida a presente impugnação à
notificação de lançamento informações prestadas e as seguintes acolhimentos:
(i) a caracterização das verbas tributáveis como rendimentos sujeitos tributação
exclusivamente na fonte;
(ii) a caracterização da indenização pela venda do carimbo como rendimentos isentos;
(iii) a caracterização dos juros moratórios como rendimentos isentos;
(iv) para a baixa dos débitos de Imposto de Renda e a extinção dos Autos de Infração;
(v) pa|ra a restituição do Imposto de Renda pago a maior na Reclamatória Trabalhista.

A decisão de piso foi parcialmente favorável ao recorrente, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos de forma
acumulada, os valores percebidos antes de 1.o de janeiro de 2010 devem ser submetidos
à tributação por meio da declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
recebimento.
AÇÃO JUSTIÇA FEDERAL. JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor dos juros moratórios deverá ser utilizado para abater da base de cálculo do
IRPF, conforme a decisão final transitada em julgado que determinou a não incide IR
sobre juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015 (sexta-feira), o
sujeito passivo interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos;
c) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização.
É o relatório.

Voto
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o recálculo mês a mês de rendimento recebido
acumuladamente, a exclusão dos juros de mora da acusação de omissão de rendimentos
O RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de anos anteriores.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de competência
para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.
Em relação à venda do “carimbo” e a tributação exclusiva sobre o 13o salário,
tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

Verbas do 13o Salário
Quanto à alegação que foram incluídos valores referente ao 13o salário no cálculo
realizado pelo juízo do trabalho, essa alegação genérica não prospera, uma vez que não
foi apontada a devida rubrica na defesa com os respectivos documentos comprovando
essa alegação.
Alegações Desprovidas de Provas
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Da “Venda De Carimbo”
Quanta à verba "indenização venda de carimbo", valor original de R$ 240.110,99
(fls.2.879 da RT no 16040/2001) esta não é considerada isenta por tratar-se de
pagamento de beneficio de previdência privada, conforme narrado no enquadramento
legal da notificação de lançamento.
Ressalto que esta verba supra não compôs a rescisão do contrato de trabalho por meio
de plano de adesão, portanto não está de acordo com o artigo 39, inciso XX do RIR/99,
assim esses rendimentos recebidos entram no cômputo do rendimento bruto.
Abaixo transcrevo a descrição dos fatos e enquadramento legal desta rubrica como
rendimentos tributáveis:
“As duas alegações citadas, anteriormente, constam na petição inicial do autor, que
transcrevemos os títulos do item e dos sub-itens, alguns parágrafos:"item 9. Alteração
Prejudicial do Contrato de Trabalho; 9.1. Termo de Relação Contratual Atipica (fls. 30
da RT);
9.2. A Alteração do Contrato de Trabalho "Venda do Carimbo" (fls.33 da RT); 9.3. A
Renúncia e a Transação no Direito Brasileiro", que transcrevemos os dois últimos
parágrafos:"De todo modo, é certo que a TELEPAR buscou alterar o contrato de
trabalho que mantinha com o autor, suprimindo seu direito à complementação da
aposentadoria, pagando-se o valor arbitrário de apenas RS 23.966,84. RESSALTE-SE
QUE ESTE VALOR NÃO FOI PAGO QUANDO DA RESCISÃO,E,SIM mais de dois
anos antes da despedida" (fls.37 da RT), e no sub-item "9.4. A Demonstração do
Prejuízo do Autor" foram anexados cálculos atuariais, demonstrando que o autor
deveria receber no mínimo RS 245.041,07: "Qualquer valor inferior a RS 245.041,07
em maio de 98 causaria prejuízos ao autor.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.733 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723527/2010-53

Como lhe foi pago apenas RS 23.866,84, vê-se que este valor geraria recursos para
complementar a aposentadoria por pouco mais do que 9 meses apenas (R$23.966,84
divididos por R$ 2.502,57 = 9,57 meses). Ou seja, o valor pago pela TELEPAR para
"indenizar" o direito á complementação de aposentadoria seria suficiente para
complementá-la por apenas dez meses!!!." (fls.40 da RT).
Transcrevemos, da mesma forma, parte final do acórdão no 17.094/2005 (fls.2501 da
RT ou fls. 36, 2o parágrafo do acórdão impresso no sítio do TRT09): “Reforma-se pois,
a sentença decorrentes da "venda do carimbo", observados os seguintes critérios:a) o
valor devido a titulo de indenização deve ser calculado com base na projeção dos
valores que o Autor receberia a titulo de complementação de aposentadoria caso
tivesse continuado no emprego; b) para esse fim, a complementação de aposentadoria
deve ser calculada desde o momento em que seria completado o tempo mínimo para a
aposentadoria até a data em que o demandante, observados os estudos do IBGE,
completaria idade correspondente ao tempo de vida médio do trabalhador brasileiro".
Portanto diante do exposto pela fiscalização no enquadramento legal e pela análise dos
autos o valor recebido a titulo de "indenização venda de carimbo" é rendimento de
benefícios de previdência privada.
Considerados os rendimentos de indenização "venda de carimbo" como rendimentos de
previdência privada, tais rendimentos não podem ser considerados isentos, por falta de
previsão legal, e em sendo rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis nos
termos do art.12 da Lei 7.713/88 e art.56 do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 200
DF CARF MF
Original